Tribunal: STF
Processo: ARE 1568154
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO – SERVIÇO DE TÁXI – LICITAÇÃO – DESNECESSIDADE – SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. - Conforme entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1002310 AgR/SC), o serviço de transporte particular de passageiros por táxi não é um serviço público, mas sim de utilidade pública, com relação ao qual não cabe a imposição de licitação para sua concessão. A legislação municipal deve, então, em conformidade com a Lei Federal n. 12.587/2012, disciplinar a concessão dessas licenças.” (Apelação Cível Nº 1.0116.18.003940-0/001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Jair Varão, j. 21.03.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, a matéria  constitucional versada nos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Adicionalmente, frise-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988).



    Ainda que superado os referidos óbices, melhor sorte não teria a pretensão recursal. Trata-se, na origem, de ação civil pública de autoria do Ministério Público Estadual, que buscava a realização de procedimento licitatório pelo Município de Campo do Meio para a delegação por concessão, autorização ou permissão a título precário dos serviços de transporte de passageiros.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “O serviço de transporte individual de passageiros, conforme entendimento esposado pelo STF, não é um serviço público, mas sim um serviço de utilidade pública, prestado por particulares sob a permissão da municipalidade, a qual deve disciplinar e fiscalizar o exercício da atividade. 



    Corrobora para esse entendimento a previsão do art. 12 da Lei Federal 12.587/2012, na qual o serviço de táxi é expressamente referido como sendo um serviço de utilidade pública. In verbis: 



    ‘Art. 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013)’” (e-doc 64)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a atividade de transporte individual de passageiros não necessita de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE LICITAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É legítima a atribuição conferida ao Relator para negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, desde que essas decisões possam ser submetidas ao controle do órgão colegiado mediante recurso. II - A exploração da atividade de transporte individual de passageiros não se caracteriza como serviço público, mas tão somente como serviço de utilidade pública, sendo desnecessário o procedimento de licitação previsto no art. 175 da Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1178950 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18-12-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 359.444, reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 967479 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07-05-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. [...] 4. Serviço de utilidade pública prestado por particular. Não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do art. 175 ou do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Inexigibilidade de licitação. 6. Necessidade de mera autorização do Poder Público para a prestação do serviço pelo particular. Competência do Município para estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade econômica. 7. Precedente do Plenário desta Corte: RE 359.444. Inteligência do art. 12-A da Lei 12.587/2012, com a redação dada pela Lei 12.865/2013. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1002310 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03-08-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente